Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727504-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ope judicis em sede apelação formulado pela FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação da ação de despejo com pedido liminar movida em seu desfavor por ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA – EPP, julgou-se: “a) procedente o pedido para resolver o contrato descrito na inicial, decretando o despejo da ré; b) procedente o pedido para condenar a ré no pagamento do débito informado na inicial a ser corrigido e com juros a partir da inicial, bem como para condenar ao pagamento dos alugueis que se vencerem até a efetiva desocupação, com correção monetária e juros a partir de cada vencimento acrescido da multa contratual; c) improcedente o pedido de condenação da multa prevista no item 11.7 do contrato.” A requerente, nesta oportunidade, postula a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação, aduzindo, para tanto que há, no caso vertente, a probabilidade do provimento do recurso bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto ao requisito relacionado à probabilidade do direito, assevera a existência de fortes possibilidades de reversão da sentença recorrida por esta Instância Revisora, eis que não foram apreciadas todas as particularidades fáticas do caso em comento, em especial, a existência de seguro fiança, que quitaria, segundo o defendido, todos os valores descritos na inicial. Já no que tange ao risco de dano grave ou de difícil reparação, sustenta que a imediata ruptura do contrato de locação, com o consequente despejo da requerente, causar-lhe-á a perda imediata do ponto comercial, com irreparável prejuízo financeiro, além de inevitável perda de clientela. Soma a isso os efeitos deletérios sofridos por conta do estado pandêmico vivenciado por todos nos últimos tempos, que afetou sobremaneira a margem de lucros da empresa, frisando que o despejo determinado no provimento jurisdicional combatido pode, inclusive, acarretar no encerramento de suas atividades. Diante dos argumentos acima sintetizados, requesta que seja acolhido o presente requerimento, com a consequente concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o parágrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata da matéria ora em foco: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/19895, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. A hipótese em exame encontra previsão normativa no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil – CPC e na Lei no 8.245/1991. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nessa toada, será possível emprestar efeito suspensivo à apelação que, de ordinário, não o tenha em duas hipóteses alternativas: a) quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou se, b) sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No particular, trata-se de ação na qual a parte autora, ora requerida, busca a declaração da rescisão do contrato de locação e o consequente despejo compulsório, diante do inadimplemento contratual provocado pela requerente. O art. 58, V, da Lei no 8.245/1991 prevê que, em regra, a apelação interposta contra a sentença que decide controvérsias em ações de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. Excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao apelo, quando restarem presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, aplicável por analogia ao caso. Em que pesem os argumentos apresentados pela requerente na petição em apreço, não vislumbro, com base em uma cognição sumária e rarefeita da demanda, a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. A despejo compulsório determinado pelo Juízo a quo, aparentemente e até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), teve ensejo a partir das circunstâncias fáticas e jurídicas aferidas e sopesadas, com acuidade, na origem. O debate sobre eventual acobertamento do contrato de locação resolvido por seguro fiança demanda um maior aprofundamento na cognição da controvérsia, não alcançável nesta via estreita e perfunctória. Nesse cenário, não reputo provável, em grau suficiente, o provimento do apelo a ponto de lastrear a concessão de efeito suspensivo impróprio no caso vertente. Em sendo assim, por não reconhecer materializada nenhuma das hipóteses de que cuida o art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS À APELAÇÃO DO PROC. No 0715472-93.2021.8.07.0001. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.), determino a INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA (ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA – EPP), FACULTANDO-LHE A MANIFESTAÇÃO NESTES AUTOS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator